Tribunal: STF
Processo: RE 1137921
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.